Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ILEGALIDADE DE RETENÇÕES SUPERIORES AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO (LIMITE DE 15%). HIERARQUIA DAS NORMAS. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RESTRITA AO PERÍODO POSTERIOR À LEI No 9.250/1995. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP contra sentença que, em Ação de Nulidade de Cláusula c/c Indenização por Danos Morais proposta por EMIVAL FERREIRA DA SILVA, declarou nula cláusula que autorizou retenções superiores a 15% a título de custeio administrativo no resgate de contribuições de plano de previdência complementar, condenou à restituição das diferenças com correção e juros e fixou dano moral em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a retenção, no resgate das contribuições, de percentuais superiores a 15% a título de custeio administrativo e/ou “benefícios de risco”; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável, bem como os contornos da dedução do imposto de renda e da atualização das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14, III, da LC no 109/2001 garante o resgate da totalidade das contribuições vertidas, descontadas apenas as parcelas de custeio administrativo, vedando retenções por “benefícios de risco” não previstas em lei.
4. A Resolução MPS/CGPC no 06/2003, art. 26, § 1o, não pode inovar contra legem para autorizar deduções além do custeio administrativo, sob pena de violar a hierarquia normativa.
5. A jurisprudência do STJ afirma que o participante tem direito à restituição integral das contribuições pessoais, atualizadas, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade (AgInt no AREsp 1.782.520/RJ; AgRg no REsp 882.531/RN; AgRg no REsp 873006/RN; AgRg no REsp 885.263/RJ; REsp 456.413/PR; Súmula 289/STJ; Temas 511 e 512).
6. A ausência de prova de comunicação clara e prévia das alterações de 2008 e 2019 viola a boa-fé objetiva e o dever de informação (CC, art. 422; CF, art. 202, § 1o), conforme precedentes do TJDFT.
7. A retenção indevida configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e extrapola o mero inadimplemento, ensejando dano moral in re ipsa, reconhecido em casos análogos.
8. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico, à luz dos parâmetros deste Tribunal.
9. A dedução do imposto de renda é devida apenas sobre contribuições posteriores à Lei no 9.250/1995 (art. 33), respeitando a isenção relativa às contribuições sob a égide da Lei no 7.713/1988 (art. 6o, VI), a ser apurada em liquidação.
10. A correção monetária deve observar índices que recomponham a inflação, adotando-se o INPC desde cada contribuição, e os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405), mantendo-se os critérios fixados na sentença.
11. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Entidade fechada de previdência complementar deve restituir a integralidade das contribuições pessoais, admitida apenas a dedução de custeio administrativo até 15%.”; “2. Ato infralegal não pode ampliar hipóteses de dedução no resgate além do previsto no art. 14, III, da LC no 109/2001.”; “3. A ausência de comunicação clara e prévia de alterações relevantes viola a boa-fé objetiva e o dever de informação.”; “4. Retenção indevida de parcela significativa das contribuições configura dano moral in re ipsa.”; “5. Imposto de renda incide somente sobre contribuições posteriores à Lei no 9.250/1995, apurando-se em liquidação.”; “6. Correção monetária pelo INPC desde cada contribuição e juros moratórios a partir da citação devem ser mantidos.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, § 1o; LC no 109/2001, art. 14, III; CC, arts. 405, 422 e 884; Lei no 9.250/1995, art. 33; Lei no 7.713/1988, art. 6o, VI; CPC, art. 85, § 11; Súmula 289/STJ; Temas 511 e 512/STJ; Resolução MPS/CGPC no 06/2003, art. 26, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.782.520/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022; STJ, AgRg no REsp 882.531/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04/08/2015, DJe 10/08/2015; STJ, AgRg no REsp 873.006/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24/05/2007, DJ 11/06/2007; STJ, AgRg no REsp 885.263/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 13/02/2007, DJ 26/03/2007; STJ, REsp 456.413/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/02/2003, DJ 10/03/2003; TJDFT, 0720476-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27/02/2025, DJe 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1990649, 0719857-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 2004183, 0737688-32.2023.8.07.0016, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1857006, 0715980-50.2023.8.07.0007, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 16/05/2024; TJ-RJ, APL 0113568-59.2018.8.19.0001, Rel. Desa Marianna Fux, 25a Câm. Cível, j. 09/02/2023, pub. 10/02/2023.